Tribunal: TJDFT
Processo: 0002888-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002888-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL SENTENÇA Trata-se de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento da importância devida pelo ente devedor em benefício do(s) credor(es) nominado(s) na requisição acostada aos autos. Planilha de cálculos e depósito apresentados pelo ente devedor. A parte credora impugnou os cálculos. A Contadoria apresentou certidão com a informação de que os valores depositados quitam o débito. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, homologo os cálculos expostos na planilha acostada aos autos e, diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao juízo de origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios